Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701439-12.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLEOMAR VIANA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇAO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. REALIZAÇÃO DE DÉBITOS. REPASSE ANUAL DE RENDIMENTOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇAO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. 1. Compete à Justiça Estadual julgar as causas envolvendo a atuação do Banco do Brasil S/A na qualidade de administrador de contas vinculadas ao PASEP. 2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 3. Para fins de pretensão de indenização baseada em falha na gestão de depósitos realizados em conta individual vinculada ao PASEP, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o titular tomou conhecimento da movimentação financeira realizada. 4. Os débitos realizados sob a rubrica de “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, referem-se ao repasse, em folha de pagamento, dos rendimentos do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, de modo que incumbe ao autor demonstrar que os valores registrados não foram efetivamente repassados. 5. Deixando o autor de demonstrar que os valores descontados em sua conta vinculada ao PASEP a título de “PGTO RENDIMENTO FOPAG” não foram repassados na folha de pagamento, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, baseado na tese de desfalque cometido pelo Banco do Brasil S/A. 6. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, “calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais”. 7. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define quais índices de correção devem ser aplicados aos depósitos existentes nas contas vinculadas ao referido programa, razão pela qual não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais, em montante apurado com base em índices de juros remuneratórios e de correção monetária diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 8. Apelação Cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando que o recorrido não desempenhou o papel de mero arrecadador do PASEP, mas sim o de gestor dos recursos, devendo remunerá-los adequadamente e, como tal, possui legitimidade passiva para integrar a lide; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que, ao deixar de corrigir e remunerar adequadamente os recursos financeiros sob sua responsabilidade, o recorrido, sem justo motivo, ocasionou dano ao recorrente, que impõe a devida reparação. Nesse sentido, invoca dissenso jurisprudencial, colacionado julgados do STJ, do TJPE e do TJTO para ilustrar a divergência interpretativa. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. (ID 16627404). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006